Tribunal: STF
Processo: RC 1314
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO. AUTORIA PROVADA POR CONFISSAO
JUDICIAL QUE SE HARMONIZOU COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATORIOS
COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DOSAGEM DA PENA ACIMA DO MINIMO
LEGAL QUE SE JUSTIFICA PELOS ANTECEDENTES DOS REUS E PELA
REINCIDENCIA DE UM DELES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.